Tribunal: TJDFT
Processo: 0722365-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722365-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FL ADMINISTRACAO, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS EIRELI - EPP AGRAVADO: SAMIR QUEIROZ PIRES, ELIZETE QUEIROZ PIRES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por FL ADMINISTRACAO, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS EIRELI – EPP em face de SAMIR QUEIROZ PIRES e ELIZETE QUEIROZ PIRES contra acordão proferido pelo Juízo da Terceira Turma Cível (ID 40302679). Nos termos do art.1.023, §2o, do CPC, intime-se o embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 14 de novembro de 2022 16:05:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador